Tribunal: TJPA
Processo: 0005082-60.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005082-60.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: YOLANE MARGARETHE LOPES DE CASTRO, OQUIMAR BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.

1. É admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado
.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau
a fim de que seja determinada a intimação do exequente para emendar a petição inicial ao rito da ação monitória, diante da constatação de ausência de título executivo
.

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém que extinguiu ação de execução ajuizada em face de
YOLANE MARGARETHE LOPES DE CASTRO E OQUIMAR BARRETO
, por reconhecer que o contrato de abertura de conta corrente não é título hábil a amparar a execução(Id. Num. 1323526):

“Posto isso, com base no art. 267, IV c/c art. 295, V, c/c arts. 598,

586 e 618, I, todos do CPC, reconheço de ofício a inexistência de título

executivo para JULGAR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas processuais, se houverem, devem ser pagas pelo

exequente..

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
interpôs apelação cível (id Num. 1323528) em que defende a ocorrência de error in procedendo do Juízo de 1º grau ao extinguir a ação executiva.

Sustenta que caberia ao Juízo de 1º Grau intimar o apelante para emendar a petição inicial para adequar a execução à ação monitória, em conformidade com os princípios da boa-fé processual e cooperação.

Defendeu a inocorrência prescrição da pretensão monitória, motivo pelo qual seria perfeitamente cabível a adequação da ação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito (Num. 1449782).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, o apelante defende que cabe ao Juízo que reconhecer a impossibilidade de ajuizamento da ação de execução amparada em contrato de abertura de crédito determinar a intimação do autor para emendar a petição inicial e adequá-la à ação monitória.

Inicialmente, diante da relevância, cumpre ressaltar que no curso da ação de execução que deu origem à presente apelação não houve a citação dos requeridos.

A relevância desta circunstância reside no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se mostra cabível a conversão da ação de execução em ação monitória após a citação do requerido.

Por outro lado, a conversão da execução em ação monitória, mediante aditamento da petição inicial (art. 329 do CPC), é perfeitamente viável antes de estabilizada a relação processual (REsp n.º 1.129.938/PE) pela citação.

Em sentido semelhante, a Jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. "O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito".
É admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado
. (STJ, REsp n.º 1.129.938/PE). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.469903-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja determinada a intimação do exequente para emendar a petição inicial ao rito da ação monitória, diante da constatação de ausência de título executivo.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024